Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contratos de empréstimos consignados e indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar os descontos de parcelas de empréstimos consignados sobre a pensão da autora, considerando a liberdade de contratação e o princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direta com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte.
4. Não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória para os empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, sendo abarcados pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas.
5. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003.
6. A pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que busca uma revisão dos contratos para reduzir as parcelas conforme sua capacidade de pagamento, sem demonstrar que a limitação das parcelas mensais seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento.
7. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: “1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não interferindo indevidamente na autonomia privada."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I, 373, I; Lei 10.820/2003, § 1o; CC/2002, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1849848, 07181425220228070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, PJe de 1/5/2024; Acórdão 1626713, 07008697520228070002, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, PJe de 26/10/2022; Acórdão 1927134, 0714571-67.2022.8.07.0009, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, DJe de 07/10/2024.